Tribunal: TJMT
Processo: 0004394-17.2017.8.11.0020
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004394-17.2017.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Energia Elétrica]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), BRUNO CURY DE MORAES - CPF: 100.755.616-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica - “LUZ PARA TODOS – pretensão DE INSTAÇÃO DO PROGRAMA EM ZONA RURAL – PRAZO PARA CONCLUSÃO AINDA EM ANDAMENTO CONFORME DISPOSTO EM DECRETO FEDERAL – PEDIDO QUE VIOLA SEPARAÇÃO E INDEPENDÊNCIA DOS PODERES – POLITICA PÚBLICA – OMISSÃO ESTATAL NÃO CONFIGURADA – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. NO CASO,
NÃO OBSTANTE SE RECONHEÇA A ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO E QUE A SUA PRESTAÇÃO OBSERVA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, NÃO CABE AO JUDICIÁRIO, COMPELIR A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA A REALIZAR O PROGRAMA LUZ PARA TODOS, QUANDO NÃO EXPIRADO O PRAZO ESTABELECIDO PELO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA E PELA AGÊNCIA REGULADORA, CONSOANTE OBSERVADO NOS AUTOS.

2. A intervenção do Poder Judiciário, nas políticas públicas constitucionalmente previstas e essenciais à dignidade humana, somente é necessária quando restar comprovada à omissão da Administração Pública ou ainda em casos de risco iminente à saúde e à vida, o que não ocorre in casu, devendo a sentença reexaminada ser ratificada nos seus próprios termos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação cível interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia, que nos autos da ação civil pública c/c obrigação de fazer que move contra a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., julgou improcedente o feito, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

Inconformada, a apelante sustenta que a demanda versa sobre inúmeras famílias pobres, em que a falta de energia elétrica vem a anos tornando ainda mais difícil a necessidade de sobrevivência básica, tendo a empresa apelada apresentado incontáveis justificativas sobre a impossibilidade em promover eletricidade a esses, contudo, fornece energia elétrica para alguns moradores próximos daquela área rural.

Segue sustentando, que a empresa apelada argumenta que o programa ‘Luz para Todos’ poderia ser finalizado até o final de 2019, porém, a sentença foi proferida em 2022 e, até o momento, nada foi feito.

Firme no seu propósito, alega que o acesso à energia elétrica é um serviço essencial, de modo que ainda que exista o princípio da reserva do possível, este não pode ser negado pelo Estado, e muito menos pela concessionária de energia.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 141955357), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres (id. 145376729), opinou pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença em reexame.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
reexame necessário e recurso de apelação cível interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia, que nos autos da ação civil pública c/c obrigação de fazer que move contra a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., julgou improcedente o feito, na forma do art. 487, inc. I, do CPC (id. 141954246).

Cinge-se dos autos, que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso ajuizou ação civil pública c/c obrigação de fazer em desfavor da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., aduzindo que, em procedimento preparatório, foi apurado que diversos moradores financeiramente hipossuficientes de áreas rurais, situadas ao lado direito da rodovia BR-364, no sentido Alto Araguaia/MT a Alto Garças/MT, após o alto da curva do “S”, nunca foram beneficiados com distribuição e instalação de rede elétrica rural, motivo pelo qual oficiou a Eletrobrás, a Eletronorte e empresa ré, contudo, apenas a primeira respondeu informando que firmou contrato com a Energisa, o qual prevê o atendimento de 5.731 (cinco mil, setecentos e trinta e uma) unidades consumidoras, com prazo máximo de instalação até 31.12.2016, para aplicação dos recursos, cadastramento e conclusão das obras cadastradas, sendo que a comunidade rural citada constou como cadastrada no Programa de Universalização da Energia Rural, ficando sem o benefício da distribuição e instalação de energia elétrica.

Pugnou pela procedência da ação para “
CONDENAR a empresa Requerida na obrigação de fazer, no prazo de 60 dias, devendo, para tanto, tendo em vista o término do prazo máximo para universalização da energia rural prevista no contrato firmado junto à Eletrobras, providenciar o cadastro no programa de universalização da energia rural (Luz para Todos), distribuir e instalar a energia elétrica até o domicílio dos moradores da Comunidade rural situada ao lado direito da rodovia BR 364, sentido Alto Araguaia – Alto Garças, após o alto da curva do “S”, Zona Rural do Município de Alto Araguaia/MT, nos termos da lei 10496/2002 e do decreto 4873 de 2003 que estabeleceu a vigência do Manual de Operacionalização do Programa Luz para Todos, sob pena de, não o fazendo, incidir em multa no valor de R$ 1.000,00 para cada morador desatendido”
(id. 141954239 – pág. 10)
.

O douto magistrado
a quo
julgou improcedente a demanda, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

“Conforme relatado, pretende a autora seja a concessionária requerida condenada na obrigação de fazer consistente em cadastrar no programa de universalização da energia rural denominado Luz para Todos os moradores da comunidade rural situada do lado direito da rodovia BR 364, sentido Alto Araguaia/MT-Alto Garças/MT, após o alto da curva do “S”, zona rural de Alto Araguaia, distribuindo e instalando a energia elétrica até o domicílio desses moradores.

O Programa Nacional de universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica (Luz para Todos) foi instituído pelo Decreto n. 4.873/2003, tendo por objetivo, originariamente, propiciar, até o ano de 2008, o atendimento de energia elétrica à parcela da população do meio rural brasileiro que ainda não possui acesso a esse serviço público, cuja natureza essencial é inquestionável.

No entanto, durante a execução do programa, novas famílias foram localizadas sem energia elétrica em suas residências, o que resultou na edição do Decreto n. 6.442/2008, ampliando os objetivos no caminho à erradicação da exclusão elétrica e prorrogando o prazo final para o final do ano de 2010.

Após, por meio do Decreto n. 7.324/2010, o Governo Federal assegurou a prorrogação do prazo de execução das ligações destinadas ao atendimento em energia elétrica, até 31 de dezembro de 2011.

Posteriormente, editou-se o Decreto n. 7.520, que instituiu o Programa “Luz para Todos” para o período de 2011 a 2014, sendo prorrogado pelo Decreto n. 8.387/2014 até o ano de 2018 e, posteriormente, pelo Decreto n. 9.357/2022 até o ano de 2022
.

Segundo o § 2º do artigo 1º do Decreto n. 7.520/2011 (com redação dada pelo Decreto n. 9.357/2018), cabe ao Ministério de Minas e Energia definir as metas e os prazos do Programa “Luz para Todos”, em cada Estado ou área de concessão e permissão, considerando critérios tais como o atendimento prioritário de famílias de baixa renda ou beneficiadas por programas do Governo, de assentamentos rurais, comunidades indígenas, quilombolas, de escolas, postos e saúde e poços de água sanitária, bem como a redução do impacto tarifário decorrente da realização do Plano de Universalização e os anos-limites estabelecidos nesse plano.

Desse modo, observa-se que o prazo para a completa implementação do programa “Luz para Todos” ainda está em curso, devendo findar-se no corrente ano de 2022, competindo ao Ministério de Minas e Energia estabelecer o cronograma de execução com base em critérios e diretrizes que estão disponíveis ao Poder Executivo, enquanto responsável pela definição e aplicação da política pública voltada ao fornecimento do serviço de energia elétrica.

Nessa perspectiva, sabe-se que em matéria de política pública a intervenção do Poder Judiciário deve ser comedida, somente tendo cabimento quanto se mostrar manifesta a violação de direitos fundamentos decorrente da omissão ilegal do Poder Público frente ao comando constitucional. Entender diferente importaria na ofensa ao postulado da Separação dos Poderes (art. 2º, CF).

Com efeito, no âmbito das políticas públicas as decisões devem ser tomadas, a princípio, pelos gestores públicos a partir da realidade social com a qual trabalham, sendo certo que eles, nessa qualidade, têm melhores condições de avaliar diversos impactos que podem decorrer da implementação dessa ou daquela medida voltada a atender determinada demanda social. Trata-se, pois, matéria inserida na denominada discricionariedade – que não se confunde com arbitrariedade – administrativa, onde o administrador público atua com base nos princípios da conveniência e da oportunidade
.

[...]

Explica o jurista que um dos fundamentos da discricionariedade reside no “
deliberado intento legal de conferir à Administração certa liberdade para decidir-se no caso concreto, tendo em conta sua posição mais favorável para reconhecer, diante da multiplicidade de fatos administrativos, a melhor maneira de satisfazer a finalidade da lei nas situações empíricas emergentes
”.

Todavia, a discricionariedade administrativa não é absolutamente alheia ao controle judicial, sendo pacífico o entendimento dos Tribunais pátrios no sentido de ser legítima a intervenção do Poder Judiciário a fim de tutelar direito fundamental que, inobstante assegurado pela Carta Magna, é ignorado pela Administração Pública ao deixar que cumprir a sua missão de propiciar o mínimo existencial ao cidadão. Nesse caso, descabe falar-se em violação do princípio da Separação dos Poderes, pois a independência constitucionalmente preconizada entre eles não autoriza a inércia ou omissão do Estado-juiz, quando regularmente provocado a se manifestar relativamente à concretização de política pública indispensável ao exercício de direito fundamental.

A propósito, segue o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 17.03.2017. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RISCO DE DESLIZAMENTO. MEDIDAS DE ENGENHARIA, GEOTECNIA E INTERVENÇÃO URBANÍSTICA. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas em defesa de direitos fundamentais. 2. São inidôneas a abrir a via do apelo extremo alegadas violações meramente reflexas ao texto constitucional 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável a majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem. (ARE 1013143 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-247 DIVULG 26-10-2017 PUBLIC 27-10-2017)

Na espécie vertente, como visto acima, o prazo para a implementação da política pública relacionada ao Programa “Luz para Todos” ainda está em curso, conforme disposto na norma que instituiu o programa. Desse modo, não se pode falar em inércia ou omissão do Poder Público a legitimar a intervenção do Poder Judiciário. Com efeito, a atuação do juiz, em circunstâncias que tais, importaria na substituição do administrador, o que configuraria ofensa ao princípio da Separação dos Poderes e aos critérios de conveniência e oportunidade
.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados:

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTOR QUE COMPROVOU O PROTOCOLO DO PEDIDO DE INSTALAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SUA RESIDÊNCIA HÁ TRÊS ANOS. NEGATIVA DE ATENDIMENTO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE QUE O POVOADO DO DEMANDANTE SÓ SERÁ ATENDIDO, CONFORME CRONOGRAMA DE INSTALAÇÃO EDITADO JUNTO A ANEEL, EM 2016. AFIRMAÇÃO DO AUTOR, NA ORIGEM, DE QUE SE ENQUADRA NA EXCEÇÃO AO CUMPRIMENTO DO DITO CRONOGRAMA, POR TER CUSTEADO AS MEDIDAS PRÉVIAS PARA ESTA INSTALAÇÃO. APRESENTAÇÃO, NO PRESENTE RECURSO, DE DOCUMENTOS PELA AGRAVANTE QUE ILIDEM ESSA AFIRMAÇÃO DE CUSTEIO DE PREPARO PRÉVIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELO AGRAVADO. NECESSIDADE DE SE AGUARDAR A FASE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NO JUÍZO DE ORIGEM. DECISÃO LIMINAR DE BASE REVOGADA. I - Na documentação acostada ao presente recurso, a agravante comprovou o estado atual da residência do recorrido, em que não se vislumbra qualquer arranjo ou preparo prévio à instalação da rede elétrica, assim como apresentou laudos técnicos que informam o orçamento para tal implementação, suscitando dúvidas quanto à existência de preparo prévio por parte do autor da demanda de origem para esta instalação e da própria possibilidade de que este reunisse condições financeiras para custeá-la II - Cumpriu o agravante, no presente recurso, o ônus de demonstrar a existência da fumaça do bom direito a seu favor, quanto à impossibilidade legal e fática de atender à determinação liminar emitida pelo juízo de origem III - Recurso provido. (TJ-MA-Agravo de instrumento nº. 30934/2014. Acórdão nº. 152877/2014. Rel. Des. JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO - ementário - 18/9/2014).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR. INSTALAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA EM COMUNIDADE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO PELA CONCESSIONÁRIA. LOCALIDADE INSERIDA NO CRONOGRAMA DE INSTALAÇÃO EDITADO PELA ANEEL. PRAZO ATÉ 2016. IMPLÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. PROGRAMA NACIONAL DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO E USO DE ENERGIA ELÉTRICA (LUZ PARA TODOS). INTERVENÇÃO JUDICIAL COM CAUTELA. VIOLAÇÃO AOS CRISTÉRIOS DE OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA DO ATO. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO. 1. Instalação de rede de energia elétrica em comunidade contemplada no Programa de Universalização de Energia Elétrica "LUZ PARA TODOS", cujo cronograma de execução estabeleceu o ano 2016 como limite para sua conclusão. 2. A intervenção judicial em matéria de política pública deve ser feita com prudência e cautela, sob pena de configurar violação aos critérios de oportunidade e conveniência do ato administrativo, na medida em que retira da Administração Pública a possibilidade de organizar sua atividade e de alocação racional dos recursos públicos. 3. Apelação conhecida e provida. (TJ-MA - APL: 0574892014 MA 0000056-11.2014.8.10.0124, Relator: LOURIVAL DE JESUS SEREJO SOUSA, Data de Julgamento: 25/06/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2015)

Com efeito, inobstante o caráter essencial do serviço de fornecimento de energia elétrica, uma vez que inserido no contexto de uma política pública devidamente disciplinada por normas legais, tem-se que descabe impor à concessionária a antecipação da execução do cronograma legalmente previsto, notadamente quando essa implementação pressupõe a avaliação de critérios e diretrizes desconhecidos do Poder Judiciário.

Ademais disso, a autora não comprovou nos autos que a espera da execução do programa no prazo legalmente previsto para a política pública tem importado em grave ofensa aos direitos fundamentais e ao mínimo existencial dos moradores da zona rural de Alto Araguaia/MT, restando, desse modo, desatendido ao disposto pelo artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Logo, a improcedência do pleito autoral é medida que se impõe.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos, e via, de consequência,
DECLARO EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.”
(id. 141954246 – negritei).

Irresignada,
a apelante sustenta que a demanda versa sobre inúmeras famílias pobres, em que a falta de energia elétrica vem a anos tornando ainda mais difícil a necessidade de sobrevivência básica, tendo a empresa apelada apresentado incontáveis justificativas sobre a impossibilidade em promover eletricidade a esses, contudo, fornece energia elétrica para alguns moradores próximos daquela área rural.

Segue sustentando, que a empresa apelada argumenta que o programa ‘Luz para Todos’ poderia ser finalizado até o final de 2019, porém, a sentença foi proferida em 2022 e, até o momento, nada foi feito.

Firme no seu propósito, alega que o acesso à energia elétrica é um serviço essencial, de modo que ainda que exista o princípio da reserva do possível, este não pode ser negado pelo Estado, e muito menos pela concessionária de energia.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, verifica-se que, os moradores das chácaras situadas na Zona Rural, ao lado direito da BR-364, sentido Alto Araguaia/MT, no Município de Alto Garças/MT, postulam pela sua inclusão no Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso de Energia Elétrica (Luz para Todos), política pública regulamentada pelo Decreto n. 7.520/2011.

Assim, não se desconhece que o art. 1º, do Decreto Regulamentador, com redação dada pelo Decreto n. 9.357/2018, instituiu o aludido programa, destinado a propiciar o atendimento com energia elétrica à parcela da população do meio rural que não possua acesso a este serviço público, até o ano de 2022.

De mesmo modo, é cediço que preconiza o art. 1º-A, do mencionado Decreto, que os contratos celebrados, cujos objetos não tenham sido concluídos até 2018, poderão ser incluídos no período de 2019 a 2022.

Todavia, em que pese as alegações da apelante, convém destacar que foi publicado o Decreto n. 11.111/2022, que altera o Decreto n. 7.520/2011, sendo disposto em seu art. 1º, que instituiu
“o Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica - “LUZ PARA TODOS”, até 31 de dezembro de 2026”
.

Destarte, enquanto não expirado o prazo previsto para a conclusão do programa, qual seja, 31.12.2026, não há que se falar na intervenção do Poder Judiciário quanto à implementação de políticas públicas, sob pena de, em substituição à Administração, alterar o cronograma realizado.

Por conseguinte, não obstante se reconheça a essencialidade do serviço e que a sua prestação observa ao princípio da dignidade da pessoa humana, não cabe ao Judiciário, compelir a concessionaria, enquanto não expirado o prazo estabelecido pelo Ministério de Minas e Energia e pela agência reguladora, reafirma-se.

Nesse sentido, é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – IMÓVEL RURAL – PRELIMINAR – ART. 2ª DA LEI. 8.437/92 – AUSÊNCIA DA OITIVA PRÉVIA – REJEITADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – NÃO APRECIADA –
DETERMINAÇÃO DE PROMOVER A INSTALAÇÃO – PRETENSÃO QUE VIOLA SEPARAÇÃO E INDEPENDÊNCIA DOS PODERES – POLITICA PÚBLICA – OMISSÃO ESTATAL NÃO CONFIGURADA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em regra, o Poder Judiciário não pode interferir em escolhas relativas a políticas públicas, pois a destinação dos recursos estatais, em face de sua escassez, compete ao Poder Executivo. Ao Judiciário somente é permitido intervir na conduta do Administrador, quando evidente a omissão abusiva, ou patente um perigo de dano iminente
. [...]”
(RAI n. 1003723-03.2018.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Yale Sabo Mendes, j. 17.03.2021 – negritei e grifei)

Nessa trilha, se encontra pacificado no âmbito da Suprema Corte brasileira que em regra não cabe ao Poder Judiciário substituir o administrador na formulação de politicas públicas, sendo tal intromissão devida apenas quanto este reiteradamente mediante omissão descumpre preceitos constitucionais, o que não é o caso dos autos.

Com efeito, é certo que alegação de reserva do possível, por si só, não tem o condão de afastar a responsabilidade da administração pública, cabendo deste modo ao Judiciário perquirir se o administrador tem adotado medidas efetivas no intuito de alcançar os objetivos constitucionais nas medidas de suas disponibilidades financeiras.

Assim, a intervenção do Poder Judiciário somente é legitima quando a Administração Pública de maneira injustificada é omissa em efetivar as políticas públicas constitucionalmente definidas e essenciais para a promoção da dignidade humana, que não é o caso dos autos.

Ademais, não restou comprovado qualquer vício ou flagrante de ilegalidade que justifique a intervenção judicial, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes.

Outro não é o posicionamento desse Sodalício, vejamos,
verbis
:

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – RESTABELECIMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR – SERVIDORES EM GREVE – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO DEMONSTRADA – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – SENTENÇA RETIFICADA E RECURSO PREJUDICADO.

Configura violação à separação dos poderes a ingerência do Poder Judiciário na determinação de adoção de políticas públicas constitucionalmente garantidas, por parte do Estado, quando não demonstrada a omissão em propiciar o transporte público escolar
.”
(REEX/RAC n. 0010569-24.2014.8.11.0055, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 18.12.2018 – negritei).

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RETOMADA DE CONSTRUÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA – DIREITO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA GERAÇÃO – OBRIGAÇÃO DO ESTADO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO CONFIGURADA – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – SENTENÇA RATIFICADA.

A intervenção do Poder Judiciário nas políticas públicas constitucionalmente previstas e essenciais à dignidade humana somente é necessária quando restar comprovada à omissão da Administração Pública ou ainda em casos de risco iminente à saúde e à vida, o que não ocorre in casu, devendo a sentença reexaminada ser ratificada nos seus próprios termos.”
(REEX/RAC n. 0002508-70.2015.8.11.0046, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 11.04.2023 – negritei).

À vista disso, agiu com acerto o d. Magistrado
a quo
ao não acolher os pedidos da inicial.

Portanto, por estes termos e em consonância com o parecer ministerial, a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso,
RATIFICO A SENTENÇA
, conheço do recurso interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023